Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS MECÂNICOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE NATUREZA EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em que o serviço é contratado para implementação de atividade econômica, uma vez que o contratante se vale do serviço como instrumento de sua atividade profissional, e não como destinatário final da relação jurídica.
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor, o que não se verifica no presente caso.
3. Reconhecida a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a competência territorial rege-se pela regra geral do art. 46 do CPC/15, segundo a qual a ação deve ser proposta no foro do domicílio do réu.
4. Nesse cenário, impõe-se o acolhimento da preliminar de incompetência territorial, com a consequente cassação da sentença e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de Ribeirão Preto/SP, local da sede da empresa demandada.
5. Apelação conhecida. Preliminar de incompetência acolhida.